Tribunal: TJSP
Processo: 0006522-23.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – COMUTAÇÃO DA PENA COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 8.615/2015 – RECURSO QUE PRETENDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial no 8.615/2015, inviável a concessão da comutação da pena. Poder discricionário do Presidente da República, conferido pelo artigo 84, XII, da Constituição Federal,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – COMUTAÇÃO DA PENA COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 8.615/2015 – RECURSO QUE PRETENDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial no 8.615/2015, inviável a concessão da comutação da pena. Poder discricionário do Presidente da República, conferido pelo artigo 84, XII, da Constituição Federal, pautado no critério de conveniência e oportunidade. Agravo não provido.